Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702520-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FR COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: RANYEL PEREIRA DE SA, MAIRTON MARTINS DE SA DESPACHO Meros extratos bancários não comprovam a alegada hipossuficiência econômica. Assim, em derradeira oportunidade, junte aos autos a agravante, no prazo de 5 dias, imposto de renda da pessoa jurídica e balancetes contábeis dos últimos exercícios, a fim de que seja possível a devida avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora